Tribunal: TJDFT
Processo: 0748097-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0748097-18.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: CAFE DO SITIO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA AGRAVADO: MELO &amp; MELO LTDA - ME, ANDERSON CLEITON PINHEIRO, THAMIRES FRANCELINO MENDONCA DE MELO, RENATHA MALAQUIAS DE AZEVEDO FERRAZ, MIRIAN MARA MALAQUIAS DE MELO, WELLINGTON DA COSTA MELO DECISÃO 1. A credora opõe declaratórios (id 54234329) à decisão (id 53858223) em que conheci parcialmente do recurso, apenas quanto ao pedido de preferência em relação ao crédito no Proc. 0014169-55.2016.8.07.0003, em que foi arrematado bem indisponível, restando prejudicado pedido liminar voltado à suspensão da transferência dos valores oriundos da referida arrematação. Alega, em suma, omissão em relação ao fato de que a suspensão da transferência dos valores oriundos da arrematação foi deferida pelo Juízo a quo, sendo que, agora, o que se pretende é apenas a sua manutenção até o ulterior julgamento do agravo de instrumento, sustentando não ser necessário que o pedido seja apresentado naqueles autos, tendo em vista que o que se pretende é a manutenção de uma determinação judicial já proferida no processo principal. Requer o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para que sejam sanados os vícios alegados. Intimados a apresentarem contrarrazões, os embargados deixaram o prazo transcorrer in albis (ids 55745199; 55745711; 55745499; 55745450; 55744706; 55745577). 2. A decisão não encerra nenhum vício – CPC 1.022 – apto a justificar embargos declaratórios. Confira-se a decisão que proferi: “1. A credora agrava do capítulo da decisão da 3a Vara Cível de Taguatinga (Proc. 0713068-56.2018.8.07.0007 – ids 162151061; 175354606 - EmD rejeitados) que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de preferência em relação ao crédito no Proc. 0014169-55.2016.8.07.0003, em que foi arrematado bem indisponível, com registro na matrícula. Reafirma que seu crédito – penhora no rosto dos autos já deferida – tem preferência no recebimento dos valores oriundos da arrematação naqueles autos do imóvel, matrícula 18.240, pois a prenotação do bloqueio em seu favor (19/08/21) foi anterior ao registro da penhora efetivada naqueles autos (25/08/21) o que torna ilegal e indevido qualquer ato posterior que possa levar à expropriação do bem, nos termos LRP 214, caput e § 4o. Salienta que o próprio protocolo de prenotação (id 159355244 – autos principais) expressamente assegura a pleiteada preferência. Acrescenta que o bloqueio somente não foi anterior ao registro da penhora por erros cometidos e assumidos pelo próprio Juízo a quo. Aponta perigo de dano na iminente possibilidade de transferência a terceiros dos valores oriundos da arrematação do bem e do pedido formulado naqueles autos pelo arrematante para baixa no bloqueio deferido em favor da agravante. Requer a tutela de urgência para suspensão da transferência dos valores oriundos da arrematação do imóvel. No mérito, o reconhecimento da preferência do seu crédito e, subsidiariamente, decretada a nulidade do registro da penhora efetuada no outro processo 2. Por ora, reputo consistentes os fundamentos lançados na decisão agravada (id 162151061 – autos principais): “(...). O pedido do exequente merece acolhimento, em parte. Isso porque cabível o registro da penhora no rosto dos autos de no 0014169-55.2016.8.07.0003, tendo em vista a existência de bem constrito de propriedade dos executados naqueles autos. Por outro lado, o pedido de preferência do crédito da Requerente em relação ao crédito perseguido naqueles autos não merece guarida. Com efeito, apesar de constar registro de bloqueio do Imóvel registrado sob a matrícula n.° 18240, o qual decorre de decisão proferida nos autos de Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica no 0703014-94.2019.8.07.0007, verifico que a decisão proferida e o bloqueio determinado tiveram como causa a noticiada iminência das partes suscitadas em vender o imóvel, conforme consta na petição de ID. 96186907 dos referidos autos. A referida petição tinha como fundamento a suspeita de negociação em curso para a venda extrajudicial do bem, tendo sido requerido o bloqueio da matrícula, o que foi acatado pelo juízo. Contudo, a determinação de bloqueio da matrícula do bem possui mero caráter de indisponibilidade, isto é, de proibir o devedor de dispor livremente de seu bem, a fim de impedir a diminuição de seu patrimônio, e, consequentemente, obstar que descumprisse com suas obrigações e eventualmente prejudicasse a credora. Nota-se que, no caso dos autos, no momento em que foi deferida a medida, sequer os proprietários do bem eram partes do processo de Cumprimento de Sentença, havendo tão somente expectativa de inclusão dos mesmos, derivada de eventual suspensão dos atos constitutivos da empresa executada, no caso de deferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Desta forma, considerando que o bloqueio determinado possui caráter de indisponibilidade do bem, a consequência jurídica aplicável é diversa da pretendida pelo exequente, uma vez que a indisponibilidade decretada no juízo cível atua contra os réus da ação, titulares de um patrimônio que não pode ser objeto de ato de sua disposição (por isso, indisponível), mas não obsta que seus bens sejam passíveis de penhora/arresto e de execução por dívidas outras. Assim, apesar de a decisão prolatada no processo de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica ser anterior à decisão de penhora do bem nos autos de no 0014169-55.2016.8.07.0003, aquela não deve se sobrepor a essa, já que a penhora possui, no presente caso, força superior à mera decretação da indisponibilidade do bem, não sendo o caso, portanto, de preferência de crédito. Neste sentido, segue entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça em caso semelhante: APELAÇÃO CÍVEL. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. IMÓVEL RURAL. BLOQUEIO. INDISPONIBILIDADE. DIREITO DE PREFERÊNCIA. INEXISTÊNCIA. ARRESTO. REGISTRO ANTERIOR À PENHORA. PREVALÊNCIA DA DATA DO ARRESTO. BAIXA DE GRAVAME. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. APELAÇÃO. AÇÃO CAUTELAR INCIDENTAL. PEDIDO CAUTELAR DE BLOQUEIO DE BENS. IMOBILIÁRIA. RESPONSABILIZAÇÃO. ANÁLISE EM AÇÃO PRÓPRIA. FUMUS BONI IURIS. AUSÊNCIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ESTIPULAÇÃO POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. 1. O registro de bloqueio/indisponibilidade sobre o patrimônio do devedor não acarreta direito de preferência ou afasta da sujeição a eventual execução. 2. A anterioridade do arresto de imóvel há de conferir ao credor previdente, que primeiramente levou a efeito o ato de constrição do bem, primazia sobre a penhora posteriormente efetuada. 3. Agravo interno conhecido e não provido. 4. O procedimento cautelar constitui garantia de efetividade da tutela satisfativa, de modo a preservar de lesão o direito debatido no processo principal. O mérito do processo cautelar, entretanto, não avança para constituição ou declaração de direitos referentes à quaestio litis, se restringindo à averiguação do fumus boni iuris e do periculum in mora alegados pelas requerentes. 5. In casu, a pretensão recursal demanda a análise de questões que só podem ser aferidas com segurança após efetivação de uma dilação probatória maior que deverá ser realizada, caso haja interesse, em ação própria, sendo inviável seu exame nesta sede de cognição sumária. 6. O tema da fixação de honorários advocatícios por equidade nas causas em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados esteve afetado pela Corte Especial do STJ ao rito dos recursos especiais repetitivos (Resp 1.850.512/SP, REsp 1.877.883/SP e REsp 1.906.623/SP; Tema 1.076), e, por maioria, restou definida a inviabilidade de fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa na hipótese em que o valor da condenação ou o proveito econômico forem elevados. Na espécie, processo extinto com exame do mérito do processo cautelar, hipótese de aplicabilidade do §2o do artigo 85, CPC. À causa foi atribuído o valor de R$1.989.000,00, que não pode ser tido como irrisório, nem baixo. 7. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1614373, 00163080220158070007, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2022, publicado no DJE: 22/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destarte, INDEFIRO o pedido de preferência. (...).” Acrescento outros precedentes da Corte: EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TAXAS CONDOMINIAIS. IMÓVEL. CESSÃO DE DIREITOS NÃO REGISTRADA. AÇÃO PROPOSTA CONTRA O CESSIONÁRIO. POSSIBILIDADE DE PENHORA DO BEM GERADOR DOS DÉBITOS INDEPENDENTEMENTE DE O PROPRIETÁRIO FIGURAR COMO PARTE NA EXECUÇÃO. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. PRÉVIA INTIMAÇÃO. NECESSIDADE. CONSTRIÇÕES ANTERIORES. POSSIBILIDADE DE MÚLTIPLAS PENHORAS SOBRE O MESMO BEM. GRAVAME PRÉVIO DE INDISPONIBILIDADE. CONCURSO DE CREDORES. DECISÃO REFORMADA. (...). 6. A indisponibilidade de bem imóvel consiste em instrumento jurídico com a finalidade de impedir que o bem seja alienado ou onerado pelo próprio proprietário, por ato particular. Não obsta, assim, outras constrições determinadas pela via judicial, as quais serão solucionadas mediante concurso de credores. 7. Agravo de instrumento conhecido e provido. (5a T. Cível, ac. 1.778.477, Desa. Lucimeire Maria da Silva, julgado em 2023); EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE FIXOU OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ALIMENTOS. INDISPONIBILIDADE DE BENS DECRETADA POR JUÍZO DIVERSO. PENHORAS REGISTRADAS ANTERIORMENTE. NOVA MEDIDA CONSTRITIVA. POSSIBILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (...). 2. A existência de decisão que decretou a indisponibilidade de bens do devedor em outro processo judicial não impede prática de atos de expropriação patrimonial em ação executiva ou em cumprimento de sentença, pois a referida medida cautelar atípica apenas obsta que o devedor disponha livre e voluntariamente de seu patrimônio. Precedentes do STJ. (...). 6. Recurso conhecido e provido. Decisão agravada reformada para manter a penhora do imóvel indicado e possibilitar que o bem seja avaliado e levado a hasta pública, observando-se as medidas constritivas já existentes, à luz das regras dispostas no Código de Processo Civil acerca da ordem para satisfação dos créditos. (2a T. Cível, ac. 1.433.525, Desa. Sandra Reves, 2022). Por fim, o pedido de suspensão da transferência dos valores obtidos com a arrematação em processo distinto daquele ao qual o presente recurso está vinculado, deve ser formulado ao Juízo onde tramita. Idem quanto à nulidade de registro, esta, quiçá, necessitada de demanda própria 3. Conheço parcialmente do recurso, apenas quanto ao pedido de preferência, restando prejudicado pedido liminar. Informe-se o Juízo a quo. Aos agravados, para contrarrazões. (...).” A decisão embargada expressamente indicou os motivos para o não conhecimento do capítulo do agravo de instrumento acerca do pedido de suspensão da transferência dos valores obtidos com a aludida arrematação. Ademais, como o próprio embargante alega, o referido pedido de suspensão da transferência de valores foi deferido (id 162151061 – autos principais) pelo Juízo a quo, “até que haja a preclusão desta decisão”, além de determinar (id 178767988) que se aguarde o julgamento do presente recurso, de forma que a pretensão do embargante foi atendida na própria decisão agravada, inexistindo interesse recursal a respeito. 3. Posto isso, nego provimento aos embargos declaratórios. Intimem-se. Brasília, 28 de fevereiro de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator